Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733500-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TIARLEM RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por TIARLEM RIBEIRO DE SOUZA contra a decisão ID origem 245770538, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701734-37.2023.8.07.0011, movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora agravado. Nas razões recursais, o agravante requer, entre outros, os benefícios da gratuidade da justiça. Todavia, não se verificou a juntada de documentos atualizados que comprovem a hipossuficiência econômica. Assim, necessário que o agravante demonstre efetivamente a impossibilidade de arcar com o preparo, as custas processuais e os honorários advocatícios, mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, acompanhada dos documentos que entenda pertinentes para instruir o pedido. Diante disso, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar declaração de hipossuficiência atualizada e os documentos que entender pertinentes para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; alternativamente, poderá efetuar o recolhimento do preparo de forma simples. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator